Tribunal: TJSP
Processo: 2061651-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2061651-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante SHEILA
CRISTINA DAMACENO GOMES DE OLIVEIRA e Paciente HENRIQUE GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: confirmaram a liminar e
concederam a ordem em definitivo. O paciente foi colocado em prisão albergue
domiciliar no último dia 7 de abril (consulta e-SAJ/TJSP). v.u., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061651-04.2020.8.26.0000 -Voto no 25.297
2
Habeas Corpus Criminal no 2061651-04.2020.8.26.0000
Impetrante: Sheila Cristina Damaceno Gomes de Oliveira
Paciente: Henrique Gomes
Comarca: Araçatuba
Voto no 25.927
Vistos.
Insurge-se
a
Advogada
SHEILA
CRISTINA
DAMACENO GOMES DE OLIVEIRA (FUNAP) contra a permanência, em
regime fechado (CDP de Suzano), do paciente HENRIQUE GOMES,
embora já promovido ao regime semiaberto desde o último dia 5 de
fevereiro (Execução no 0000286-76.2018.8.26.0509).
A liminar foi deferida para que o paciente aguarde,
em prisão albergue domiciliar, a disponibilização de vaga em
estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto (fls. 13/14).
As informações foram dispensadas, vindo para os
autos manifestação Ministerial alvitrando a denegação da ordem (fls.
21/24).
É o relato do essencial.
Em
consulta
à
movimentação
carcerária
do
paciente (sistema INTINFO), constatei, por ocasião da apreciação da
liminar, que quase dois meses depois de ter sido promovido, ele ainda
continuava em regime fechado (CDP de Suzano).
Com o escopo de prevenir constrangimento,
autorizei fosse ele removido, provisoriamente, para o regime aberto
domiciliar, no qual aguardará vaga em estabelecimento penal adequado ao
regime intermediário.
Posto isso, pelo meu voto confirmo a liminar e
concedo a ordem em definitivo.
O paciente foi colocado em prisão albergue
domiciliar no último dia 7 de abril (consulta e-SAJ/TJSP).
IVO DE ALMEIDA
Relator